Tribunal: TJES
Processo: 5003895-86.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003895-86.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA THOMAZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO REPARADO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR DA RÉ QUE VEIO A APRESENTAR DEFEITOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. ALEGA QUE REFERIDO PRODUTO NÃO FOI CONSERTADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO REPARADO, EM OUTRA OPORTUNIDADE, POR TERCEIROS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO E CONDENANDO A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$10.000,00. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO OU REDUZIR O MONTANTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA (ART. 18, §1º, II, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA DE PISO EM R$15.000,00. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, ALTERANDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)